Tribunal: STF
Processo: HC 265677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2025, por Osvaldo José Duncke e Maikely Lacerda, advogados, em benefício de Jonathan Cesar de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.034.976/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.8.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Na mesma data, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de São José/SC (Inquérito Policial n. 5004228-70.2025.8.24.0564) converteu em preventiva a prisão em flagrante.



    3. O Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5004282-36.2025.8.24.0564) em 19.8.2025. 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n.5064410-65.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 5.9.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). CONVERSÃO 
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REPRESENTA PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 



    2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 



    3. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    4. A alegação de desproporcionalidade da medida, baseada em uma futura e hipotética condenação a um regime menos gravoso, é infundada. Somente após a conclusão da instrução criminal – e em caso de condenação – o Juízo poderá dosar a pena e determinar o regime de cumprimento, não sendo possível antecipar essa análise. 



    5. Se presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 189, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.034.976/SC, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 16.9.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 25.11.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a apreensão de expressiva quantidade de droga (1,735kg de cocaína), acompanhada de duas balanças de precisão e duas facas para fracionamento da droga. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 251-252, e-doc. 3).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes salientam, inicialmente, que “os notáveis predicados pessoais do paciente, Jonathan, indivíduo primário, desprovido de antecedentes criminais, detentor de residência fixa, exercente de atividade laboral lícita e amparado por núcleo familiar constituído, conforme se depreende da documentação acostada aos autos. Tais circunstâncias evidenciam sua adequada inserção social e a inexistência de risco concreto à ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “a manutenção da prisão preventiva revela-se desarrazoada e desproporcional, carecendo de fundamentação concreta capaz de justificar a restrição extrema da liberdade do paciente. A decisão recorrida fundamenta-se, de maneira exclusiva, na gravidade abstrata do delito imputado – tráfico de entorpecentes – e na quantidade supostamente apreendida, sem, contudo, demonstrar indícios específicos de periculosidade do paciente ou de risco iminente à ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do crime e a mera quantidade de entorpecentes não constituem, isoladamente, elementos idôneos a sustentar a segregação cautelar, devendo sempre ser demonstrado, de forma concreta e individualizada, o perigo que a liberdade do acusado representaria para a ordem pública ou para a instrução criminal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Asseveram que o decreto prisional “não evidenciou qual o risco que a soltura do paciente teria a ordem pública, do mesmo modo que não expôs os motivos pelos quais as medidas cautelares não seriam suficientes para acautelar a ordem pública ou o andamento do feito, muito menos o risco de reiteração criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que, “ainda que não se possa desconsiderar a quantidade do entorpecente apreendido – 1.735kg de substâncias análogas a cocaína –, para nos operadores do direito sabemos que não é uma quantidade exorbitante” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Observam que, “desde o início, ao ser interrogado pelo delegado de polícia, o acusado colaborou com os agentes, informando a localização da droga e declarando que estava apenas guardando-a, não sendo, portanto, proprietário do entorpecente. Tal comportamento, por si só, evidencia a inexistência de qualquer risco à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, considerando que o indiciado demonstrou postura colaborativa” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Acentuam que “a conduta supostamente perpetrada, portanto, não se reveste de qualquer característica de maior gravidade que a já censurada em lei, no próprio tipo penal e na pena privativa de liberdade prevista em seu preceito secundário, não justificando, pois, a perpetuação da segregação cautelar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ponderam que “a manutenção da prisão preventiva, na verdade, traduz uma pena muito mais gravosa do que provavelmente receberá no futuro, caso condenado, em total descompasso com o princípio da não culpabilidade, da inocência, bem como da proporcionalidade da reprimenda, do poder punitivo e da excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    a) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, a revogação ou a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, inclusive em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; 



    b) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” 
(fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de tráfico, 1,735kg de cocaína.



    9. Em 14.8.2025, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de São José/SC, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, realçada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva. O juízo da Vara de Garantias também considerou inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares: 



    “Analisa-se Auto de Prisão em Flagrante em que foi conduzido JONATHAN CESAR DE SOUZA, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no dia 14/8/2025. 



    A dinâmica é corroborada pela oitiva dos agentes públicos responsáveis pela condução, bem como detalhada no relato do registro da ocorrência: 



    Relato do atendente: Policiais da 102 DP Cap. Florianópolis em apoio a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, realizaram cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência do investigado JONATHAN CESAR DE SOUZA, autos nº 5013340-12.2024.8.21.0005/RS, obtendo êxito na apreensão de aproximadamente 1,735kg de cocaína, 2 facas para fracionamento de droga, 2 balanças de precisão e 1 celular Iphone. Que foi dado voz de prisão ao investigado e conduzido até a CPP da palhoça para a realização do APF. É o relato. Aditamento 1 e 2 (14/8/2025) – Inclusão dos objetos descritos além das drogas e da numeração do envelope de custódia. 



    Da homologação do flagrante: 



    Sobre o procedimento, foram observados os direitos constitucionais pertinentes (art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF) e aqueles previstos em lei (arts. 304 a 306 do CPP) para a lavratura do presente auto de prisão em flagrante.



    Registra-se a inexistência de indícios razoáveis de tortura, tratamento desumano, degradante e/ou cruel contra o conduzido, motivo pelo qual despiciendas quaisquer das providências estampadas no art. 11 da Res. 213/2015 – CNJ.



    Por sua vez, o conduzido encontrava-se em flagrante, conforme situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a materialidade do delito está sumariamente demonstrada pelo laudo de constatação de droga, havendo também indícios suficientes de autoria nos depoimentos colhidos.



    Assim, porque presentes os requisitos constitucionais (art. 5, LXI, CF/88) e legais (art. 302 do CPP), a prisão em flagrante deve ser homologada.



    Da conversão da prisão em flagrante em preventiva: 



    Quanto à análise do disposto no art. 310, II e III, do CPP, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.



    Tocante ao art. 310, inc. II, do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada quando convergentes os seguintes requisitos: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como o enquadramento às hipóteses dos art. 312 e art. 313, do CPP. 



    Tem-se que ao conduzido foi imputada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 anos, conforme exigido no inciso I do art. 313 do CPP. 



    Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado pelo auto de prisão em flagrante, acompanhado do boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial, os quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Com relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública. 



    No caso em tela, a ação policial foi devidamente precedida pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão pelo juízo competente do Rio Grande do Sul (autos nº 5013340-12.2024.8.21.0005/RS). Isso demonstra que a medida não foi aleatória, mas sim fruto de uma investigação prévia que apresentou ao Poder Judiciário indícios suficientes para justificar a quebra da inviolabilidade domiciliar.



    A prisão preventiva se faz necessária em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 1,735kg de cocaína, além de petrechos comumente utilizados para o tráfico, como 2 balanças de precisão e 2 facas para fracionamento da droga.



    Tal circunstância denota a existência de uma organização estruturada voltada para o tráfico de drogas, crime que possui alto grau de reprovabilidade social e severo impacto negativo na coletividade.



    Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil a coibir a reiteração de condutas delituosas.



    Para os efeitos do art. 282, § 6º, do CPP, entende-se incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque se mostram insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial. 



    Da decisão final: 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, homologo e converto o flagrante de JONATHAN CESAR DE SOUZA em prisão preventiva para garantia da ordem pública” (fls. 68-70, e-doc. 3).



    10. Em 12.9.2025, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, sob estes fundamentos:



    “No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não foram trazidos argumentos novos para subsidiar concretamente a revisão da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual, primando pela brevidade, reporto-me aos fundamentos da decisão do evento 16 dos autos de origem. 



    De todo modo, ao contrário do que sustenta a defesa, 
verificam-se indícios da prática do crime de tráfico de drogas que recaem sobre o acusado em questão, visto que foi preso em flagrante tendo em depósito aproximadamente 1,735kg de cocaína, além de petrechos comumente utilizados para o tráfico, como 2 balanças de precisão e 2 facas para fracionamento da droga, o que indica que visava a comercialização. 



    Portanto, é evidente de que não se trata de situação ocasional, mas algo corriqueiro e com plausabilidade de reiteração. 



    Soma-se a isso, a busca e apreensão na residência do acusado Jonathan se deu em razão de mandado expedido nos autos n. 5013340-12.2024.8.21.0005/RS, o que demonstra uma investigação em relação ao acusado.



    Também é cediço que o fato de o agente possuir bons predicados, residência fixa, família e ocupação lícita não o isenta da prisão cautelar quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e as circunstâncias do caso concreto recomendam de forma clara o afastamento dos indivíduos do convívio social.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina). 



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5064410-65.2025.8.24.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar. 
Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, e posteriormente denunciado, pelo possível cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), porque teria promovido o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    O Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante do ora paciente e, em seguida, converteu-a em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados: (...)



    Ao contrário do que sustentam os impetrantes, não há ilegalidade ou deficiência de fundamentação na decisão de primeiro grau, encontrando-se a custódia cautelar embasada em elementos fático-jurídicos idôneos, suficientes à justificação da medida.



    Como já exposto anteriormente, ao paciente se imputa o cometimento de crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06), cuja pena máxima extrapola o parâmetro de 4 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Em casos tais, sempre que presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).  (...)



    Dito isso, cumpre atestar a existência de fortes indícios que vinculam o paciente à prática do crime em questão.



    Conforme se extrai dos autos, no dia 14 de agosto de 2025, por volta das 6 horas da manhã, o ora paciente, em tese, mantinha sob sua guarda e depósito, no interior de sua residência – especificamente em uma edícula localizada nos fundos do imóvel – uma quantidade considerável de substância entorpecente, identificada como cocaína, droga reconhecidamente dotada de elevado poder de causar dependência física e psíquica. 



    Na referida data e local, agentes da Polícia Civil deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n. 5013340-12.2024.8.21.0005, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Durante a diligência, além da substância entorpecente (cocaína), foram apreendidos dois aparelhos de balança de precisão, duas facas comumente utilizadas para o fracionamento da droga, bem como um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone, supostamente empregado na atividade de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    É, em resumo, o que se pode extrair do Auto de Prisão 
em Flagrante (processo 5004228-70.2025.8.24.0564/SC, evento 1, P_FLAGRANTE2), bem como dos depoimentos colhidos dos policiais.



    De todo modo, cumpre destacar que, como já inicialmente afirmado, mostra-se inviável, na estreita via do writ, qualquer análise mais aprofundada acerca do mérito da causa, restringindo-se o remédio constitucional à verificação da existência de indícios que deem suporte à acusação – condição devidamente preenchida no caso em tela.



    Ademais, não se ignora, que, ao dar cumprimento a mandado de busca e apreensão – em razão de investigação pretérita –, os policiais lograram êxito em encontrar no momento da abordagem certa quantidade de entorpecentes – 1,735g (um quilo, setecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína – além de outros apetrechos usualmente utilizados para a narcotraficância, justificando-se, assim, o decreto prisional, com vistas à resguardar a ordem pública.



    Dessa forma, não há como olvidar que a conduta supostamente praticada pelo paciente é de extrema gravidade, de modo que merece total proteção do Poder Judiciário, uma vez que a ordem pública estará ameaçada, caso solto, pois sua permanência em liberdade possibilitará a provável continuidade da sua empreitada criminosa, consistente na venda de substâncias ilícitas.



    Ainda, deve ser considerada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, o qual, por ser uma atividade altamente nociva para a vida social, exige postura mais rígida em relação aos seus agentes, mormente porque a concessão da liberdade do paciente certamente ocasionaria temor e, ainda, a falsa noção de impunidade na sociedade como um todo, o que afetaria diretamente a credibilidade da Justiça.



    Demais disso, a criminalidade advinda da comercialização e da distribuição de drogas causa efetivo desassossego social em prejuízo da ordem pública, já que fomenta a prática de diversos delitos, principalmente os de cunho patrimonial.



    Desse modo, considerando que a prisão preventiva, in casu, possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública, assim como a credibilidade da Justiça, bem como evitar a reiteração criminosa, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, evidenciando-se sua necessidade. 



    A respeito, já decidiu esta Corte de Justiça: (...)



    Acrescenta-se, também, que o fato de o paciente ser possuidor de bons predicados pessoais, conquanto sejam circunstâncias a serem levadas em consideração, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia cautelar. (...)



    Cabe salientar, ademais, que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, tampouco representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas se trata de instrumento legal para afastar o agente do convívio social, diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    É cediço que ‘[...] o princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o coonesta em seu art. 5º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente’. (RT 701/316). 



    Em casos tais, ademais, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas. (...)



    No mais, o argumento lançado pelos impetrantes de que eventual condenação do paciente não ensejará determinação de prisão, ao contrário do que alegado, não torna ilegal a custódia cautelar. 



    Isso porque a possível fixação de regime prisional brando e a eventual concessão de benefício são providências meramente hipotéticas, dependentes de acontecimentos futuros incertos, não relacionadas com os fundamentos da segregação preventiva, in casu preenchidos. A propósito: (...)



    Ressalta-se, ainda, que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos. A propósito: (...)



    Ante o exposto, sendo a custódia proveniente de imperativo legal e de decisão fundamentada, além de inexistir ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer do presente remédio constitucional e denegar a ordem” (fls. 184-188, 
e-doc. 3).



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.390/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Infere-se dos autos que o insurgente foi preso em flagrante, no dia 14/8/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por haver sido flagrado na posse de 1,735kg de cocaína, além de duas balanças de precisão e duas facas para fracionamento da droga. 



    O Juízo de primeira instância homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, em decisão assim fundamentada: (...)



    O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Com base nessas premissas, afirmei, na decisão agravada, que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de expressiva quantidade de droga (1,735kg de cocaína), acompanhada de duas balanças de precisão e duas facas para fracionamento da droga.



    Assentei que: ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/4/2021). No mesmo sentido: (...)



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. A propósito: (...) 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 255-258, e-doc. 3).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e significativa quantidade do entorpecente apreendido (1,735kg de cocaína).



    Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus. 



    2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas. 



    3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva. 



    6. A existência de atributos favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.392-AgR, Relator o Ministro André Mend